Tribunal: STF
Processo: ARE 1524049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Pretensão de complementação de pensão por morte, com base na Lei Estadual nº 4.819/58 e de manutenção no plano de saúde Economus Plus.



    I. Viúva de funcionário aposentado da antiga Caixa Econômica do Estado de São Paulo que nos termos da Lei Estadual 10.430/71 optou pelo regime celetista e recebia complementação de aposentadoria. “Grupo A”.



    II. Direito adquirido ao recebimento da complementação da pensão. Não incidência do disposto no artigo 37, §15, da CF, com a redação dada pela EC 103/19. Instituidor da pensão que faleceu após a promulgação da EC 103/19. Direito a complementação da aposentadoria adquirida anteriormente. Lei Estadual nº 200/74 que manteve o pagamento do benefício ao funcionário admitido até a data da vigência da lei. Direito a pensão por morte obtido pela autora quando do seu casamento. Concessão da pensão condicionada a evento futuro e certo. Complementação da pensão da autora que é decorrente da complementação da aposentadoria do seu esposo.



    III. Direito a manutenção em plano de saúde. Item 2.5 do regulamento. Aplicação do disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula Normativa nº 13 da ANS.



    IV. Sentença mantida. Recursos improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 103/2019 e do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE Nº 1.093.942-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente